Tribunal: TJDFT
Processo: 0703376-09.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO. ASSINATURA. CONTRATANTE. PAGAMENTO MÍNIMO. FATURA. ABUSIVIDADE. INFORMAÇÃO. ACESSO. INSUFICIÊNCIA. CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE. DÍVIDA. RECÁLCULO. CONVERSÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDÉBITO. REPETIÇÃO. FORMA SIMPLES. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.

1. O art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor prescreve o dever de informar ao consumidor sobre todas as características importantes a respeito do financiamento de crédito ofertado pela instituição financeira.

2. Não há abusividade na previsão de descontos automáticos sobre a fonte de renda do consumidor quando há expressa concordância nesse sentido e dentro dos limites razoáveis previstos legalmente. O que impede-se é a ocorrência de descontos unilaterais por única vontade da instituição financeira sem que tenha-se dado ao consumidor a oportunidade de compreender a operação de crédito contraída.

3. A contratação de cartão de crédito consignado deve esclarecer se a deflagração dos encargos atinentes ao valor sacado incidirá a partir do não pagamento integral da fatura, mês a mês, ou se o desconto mínimo na folha de remuneração do consumidor já corresponde ao débito com acréscimo dos respectivos encargos.

4. A inexistência de prévia e clara comunicação ao consumidor acerca das condições de quitação do débito torna a dívida aleatória, o que caracteriza notório prejuízo e extrema vulnerabilidade, logo a operação de cartão de crédito consignado deve ser convertida em empréstimo consignado.

5. O art. 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor dispõe serem nulas de pleno direito as cláusulas consideradas abusivas ou incompatíveis com a boa-fé. O consumidor não deve ser onerado excessivamente, assim como a boa-fé objetiva contratual não pode ser violada.

6. O consumidor cobrado em quantia indevida faz jus à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, devidamente atualizado, exceto em caso de engano justificável. A restituição deve dar-se de forma simples, entretanto, quando configurado o engano justificável da instituição financeira.

7. A ausência de inscrição do nome do consumidor no cadastro de proteção ao crédito descaracteriza a ocorrência de dano moral indenizável. Divergências de interpretação contratual não ocasionam, em regra, a violação dos direitos da personalidade.

8. Apelação parcialmente provida.